Tribunal: TJDFT
Processo: 0744038-16.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-31

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO TEMPORÁRIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
Habeas corpus impetrado em favor de paciente com prisão temporária decretada em setembro de 2025, sob a alegação de participação em incêndio ocorrido em clínica de recuperação, que resultou em cinco mortes e indícios de cárcere privado, maus-tratos e internações compulsórias ilegais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em verificar a legalidade e a necessidade da manutenção da prisão temporária do paciente, diante dos elementos constantes dos autos e da alegação de ausência de fundamentos concretos para a medida cautelar.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. A gratuidade da justiça é inerente ao habeas corpus, não sendo necessário seu requerimento específico.
2. A decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão temporária está fundamentada em elementos concretos extraídos dos autos investigativos.
3. Há indícios de autoria e participação do paciente no incêndio que resultou em mortes e outras infrações graves, conforme relatos de sobreviventes e documentos policiais.
4. A prisão temporária foi decretada com base na gravidade do crime, na necessidade de aprofundamento das investigações e na proteção da ordem pública.
5. A alegação de afronta ao artigo 316, parágrafo único, do CPP não se sustenta, pois o prazo de 90 dias para reavaliação da prisão não foi ultrapassado.
6. A substituição por medidas cautelares diversas não se mostra adequada, diante da gravidade do contexto fático e do risco de interferência na investigação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Habeas corpus denegado.
Tese de julgamento: A prisão temporária é medida cautelar legítima quando fundada em elementos concretos que indiquem autoria ou participação em crime grave, sendo imprescindível para a investigação e adequada à gravidade do fato, conforme os requisitos legais previstos na Lei no 7.960/89.
Dispositivos legais citados: Art. 5o, inciso LXXVII, da Constituição Federal; Art. 13, §2o, do Código Penal; Art. 282, 312, 315 e 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal; Art. 1o, inciso III, da Lei no 7.960/89.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC n. 921.693/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 07/10/2024, DJe 10/10/2024.